Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Direito processual civil e direito autoral. Embargos de declaração na apelação. Ação indenizatória. Preliminar de intempestividade recursal. violação ao princípio da não-surpresa. Não verificada. Critérios de apuração dos danos materiais. Consonância com a jurisprudência do STJ. Esclarecimento necessário sobre a impossibilidade de benefício econômico à parte autora em patamar inferior ao que seria obtido com a manutenção integral da sentença. Princípio da non reformatio in pejus. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Via imprópria. Embargos conhecidos e providos parcialmente. Mantida a conclusão do julgamento da apelação.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação da ré, ora embargante, e deu provimento parcial ao recurso interposto pela parte autora, ora embargada, para determinar a apuração dos valores devidos a título de danos materiais na fase de liquidação de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui algum dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente os defeitos de omissão, contradição, erro de premissa fática e obscuridade, apontados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. A decisão que analisa os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o princípio da não-surpresa. Assim, mostra-se escorreito o juízo de admissibilidade realizado no julgamento da apelação.
4. O reconhecimento da intempestividade do recurso do réu está em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que restou caracterizada a ciência inequívoca da parte quanto ao conteúdo da sentença impugnada.
5. A apuração dos danos materiais, com as reformas realizadas nesta instância recursal, não merece ajuste. Com efeito, a decisão colegiada, tomada por unanimidade, afirmou a necessidade de apuração, em liquidação de sentença, do que o titular do direito autoral efetivamente perdeu e do que razoavelmente deixou de lucrar, em conformidade com o Código Civil e com a jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.
6. O acórdão carece, todavia, de reparos no tocante à discussão sobre os valores cominados a título sancionatório na origem e à aparente contradição com os critérios definidos em sede recursal. Nesta hipótese, cumpre esclarecer que a apuração promovida em sede de liquidação de sentença não pode resultar em benefício à parte autora em patamar inferior ao que lograria caso tivesse sido mantida, inalterada, a sentença de primeiro grau. Trata-se do princípio da proibição da reformatio in pejus, aplicável ao caso, uma vez que apenas o recurso autoral foi conhecido, o que impede que o recurso exclusivo da demandante resulte em prejuízo ao resultado útil por ela almejado no feito.
7. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados. Assim, a ausência de vícios, com exceção do necessário esclarecimento acerca da vedação da reformatio in pejus, demonstra que o interesse do embargante é rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado por ocasião do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente. Mantida a conclusão do julgamento da apelação, com a ressalva de que a apuração a ser promovida em sede de liquidação de sentença não poderá resultar em benefícios econômicos inferiores para a parte autora do que ela se beneficiaria na hipótese de manutenção da sentença impugnada.
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 10, art. 1.022; CC, 402.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1512115/MS. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2019/0152063-0. Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 5.9.2019; TJDFT, Acórdão n. 1141752, Apelação cível n. 0702749-81.2017.8.07.0001, Relator Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28.11.2018.